Tribunal: TJMT
Processo: 1024034-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024034-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA FARIA ALMEIDA - CPF: 056.686.731-11 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS TÉCNICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado da parte autora para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 12.693,36, R$ 32.490,21 e R$ 4.421,28, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O agravante sustenta ter comprovado a existência da relação jurídica e dos débitos, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência válida das contratações eletrônicas e dos débitos que fundamentaram as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se é adequada a indenização por danos morais fixada e se subsistem fundamentos para reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao deixar de demonstrar a validade das contratações que originaram os débitos impugnados.

Telas sistêmicas e contratos eletrônicos desacompanhados de elementos técnicos mínimos de validação — como registro de IP, geolocalização ou dados aptos a vincular a manifestação de vontade à parte autora — configuram prova unilateral insuficiente para comprovar a celebração do contrato, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A comprovação da existência de relação jurídica entre as partes não implica, por si só, prova da origem legítima do débito, sendo indispensável demonstrar que o crédito decorre validamente da relação contratual.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito e enseja dano moral, sobretudo diante da inexistência de anotações preexistentes em nome da parte autora.

Anotações posteriores não declaradas indevidas devem ser consideradas apenas para fins de quantificação da indenização, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, não afastando o dever de indenizar.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com precedentes da Segunda Turma Recursal.

A Súmula 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua limitação temporal, por ter sido aprovada e publicada em data posterior à distribuição da ação.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de elementos técnicos de validação não comprova a celebração válida de contrato eletrônico.

A demonstração da relação jurídica não supre a necessidade de prova da origem legítima do débito que fundamenta a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito gera dano moral, cuja quantificação deve considerar eventuais anotações posteriores.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmulas 29, 34 e 52; TJMT, 2a Turma Recursal, N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para: a)
declarar
a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 12.693,36; R$ 32.490,21; R$ 4.421,28;
b)
fixar
os danos morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim dos débitos atribuídos à parte reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que as inscrições do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreram de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula no 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que os contratos apresentados pela reclamada
(ids. 331635356 / 331635357 / 331635358 / 331635359 / 331635360 / 331635361 / 331635366 / 331635367 / 331635368)
, que poderiam indicar a existência das contratações, não se prestam a tal finalidade, porquanto não contêm elementos mínimos de validação da contratação eletrônica, como registro de endereço de IP, geolocalização, ou qualquer outro dado técnico apto a vincular a manifestação de vontade à parte autora.

Desse modo, revelam-se documentos unilaterais e desprovidos de robustez probatória, incapazes de demonstrar a efetiva celebração dos contratos e, por conseguinte, a legitimidade dos débitos imputados à parte demandante.

Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, há dois (2) apontamentos ativos posteriores, não declarados indevidos judicialmente (id. 331634891).
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral, não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026